Tribunal: TJDFT
Processo: 0705157-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705157-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO TREVELLIN FORINI, FERNANDA RODRIGUES TARGINO AGRAVADO: ERYKA CHRISTINE G FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento apresentado por Flávio Trevellin Forini e Outro, em face da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Em suas razões, o agravante relata que celebrou promessa de compra e venda, na qual constou cláusula que estabeleceu multa de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), em caso de arrependimento, desistência, ou negativa do financiamento imobiliário. Declara que a parte adversa não obteve êxito na realização do financiamento imobiliário e não realizou o pagamento no prazo de sessenta (60) dias. Afirma que está tendo sérios prejuízos visto que está arcando com os custos do bem, sem conseguir vender a outro comprador interessado. Aponta que o lapso temporal entre a citação e a prolação da sentença pode acarretar sérios danos, visto que, após celebrar a promessa de compra e venda, adquiriram outro imóvel que gera custos para sua manutenção, além do custo com o financiamento bancário. Requer seja deferido o pedido de liminar para reformar a decisão interlocutória que indeferiu a antecipação de tutela e rescindir o contrato de forma unilateral pelo descumprimento das cláusulas contratuais. No mérito, pede o provimento do agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima anunciados. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorre dos prejuízos alegados pelos agravantes, ante a não conclusão da venda do imóvel objeto do litígio. Por outro lado, e, pelos mesmos fatos, apesar do esforço argumentativo dos recorrentes, o episódio narrado e os documentos trazidos aos autos não autorizam, desde logo, a conclusão de que o contrato não foi cumprido por conduta imputada à agravada. Como salientou o juízo a quo: “No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado”. Tudo está a indicar que a situação narrada precisa ser esclarecida por meio de produção de prova a ser definida pelo juízo singular, em regular fase instrutória, não havendo lugar, neste espaço estreito de cognição, para averiguar tais fatos. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator